Tribunal: TJMT
Processo: 0014939-12.2019.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014939-12.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JULIO CESAR SPOHR DE MORAES - CPF: 033.296.341-11 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
–
1)
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA USO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS A INDICAR O COMÉRCIO ILÍCITO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE COM SEIS PORÇÕES DE PASTA-BASE E QUANTIA CONSIDERÁVEL EM DINHEIRO – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL EM HARMONIA COM AS PROVAS JUDICIAIS – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO IMPEDE O COMÉRCIO ILÍCITO DE DROGAS –
2)
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU QUE POSSUI AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – VEDAÇÃO DO PRIVILÉGIO – ENUNCIADO 52 DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

1. As provas colhidas nos autos, em especial depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com a confissão do réu na fase policial, são elementos suficientes para se revelar a existência do tráfico ilícito de drogas e sua autoria, sendo impossível falar em absolvição ou desclassificação do crime para o de porte de drogas para uso próprio.

2. A dedicação às atividades criminosas, evidenciada pela existência de ações penais em andamento, não autoriza a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (Enunciado Criminal nº 52- TJMT).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, interposto pela Defensoria Pública em favor de JÚLIO CÉSAR SPOHR DE MORAES, contra sentença editada pelo Juízo da 9ª Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxico da Comarca de Cuiabá-MT (ação penal cód. 572011) que o condenou pela prática do crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa

Em suas razões, a defesa do apelante visa reforma da sentença requerendo:
1)
A absolvição ou desclassificação do crime de tráfico para uso de drogas, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP, alegando, em síntese,
“...as provas produzidas, tanto na fase policial, quanto em juízo, não comprovam a ocorrência do crime de tráfico de drogas...
Pag. 167-PDF). Subsidiariamente,
2)
O reconhecimento do tráfico privilegiado, em seu grau máximo (2/3) e a fixação do regime aberto para o cumprimento inicial da pena (Razões pags. 164/176-PDF).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (pags. 179/187-PDF).

A Procuradora-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Drª. ROSANA MARRA é pelo
desprovimento
do recurso da defesa (pags. 196/215-PDF).

É o relatório. À douta revisão.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2019.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão defensiva é ver reformada a sentença de primeiro grau que condenou JÚLIO CÉSAR SPOHR DE MORAES em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

De acordo com a denúncia, no dia 18/03/2019, por volta das 17h30min, na rua José Carlos Pereira Leite, n° 580, bairro Araés, nesta cidade de Cuiabá-MT,
o apelante foi preso em flagrante delito por trazer consigo drogas, para consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai que uma equipe da Polícia Militar encontrava-se em rondas pelo bairro Araés quando, ao se aproximar do local conhecido como “boca de fumo da Fabíola”,
avistou o denunciado que, por sua vez, ao perceber a presença da guarnição, tentou empreender fuga.

Feita a abordagem e revista pessoal, foi apreendido no bolso do denunciado
a quantia de R$ 118,00 (cento e dezoito reais) e 06 (seis) pedras de substância análoga a cocaína.

Questionado pelos milicianos sobre a origem do dinheiro, o denunciado falou que era proveniente da venda ilícita de drogas que estava realizando desde as 14h00min, dizendo ainda que o seu fornecedor seria a pessoa de Hugo.

O laudo pericial n.° 3.14.2019.53149-01, acostado às fls. 11/12- IP, concluiu que as 06 (seis) porções apreendidas, de tonalidade amarelada, com massa de 7,14g (sete gramas e catorze centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA, substância entorpecente e psicotrópica, elencada pela lista F1 da Portaria n.° 344/98 AVS/MS.

Em seu interrogatório perante a autoridade policial, o denunciado afirmou que “(...) antes de ser abordado o interrogado jogou uma pedra de pasta base a qual estava com ela, como também a quantia de R$ 110,00 (cento e dez reais) sendo uma nota de cem e outra de dez; Que afirmou aos policiais que apedra de pasta base a qual estava com ela era para vender e o dinheiro era seu (...); Que nega que o valor de cento e dezoito reais seria fruto da venda de droga que teria feito no decorrer do dia como está escrito no boletim de ocorrência (...)”, fls. 14/15-IP.

De acordo com o relatório policial acostado nos autos, o denunciado usa e vende entorpecente nas ruas próximas de sua residência, inclusive pessoas do seu círculo familiar afirmaram que “prefere que ele fique preso porque assim não daria mais trabalho para seus familiares”, sendo concluído que o denunciado “faz o tráfico formiguinha que sempre está com poucas quantidades, usa uma parte e vende a outra”.

Por esses fatos, o apelante foi condenado pela prática de tráfico de drogas, nos termos da sentença, da qual recorre, pleiteando o que se segue:

DA ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL

A defesa pretende a absolvição do recorrente do delito de tráfico de drogas ou sua desclassificação para uso, alegando, em síntese que
“...as provas produzidas, tanto na fase policial, quanto em juízo, não comprovam a ocorrência do crime de tráfico de drogas...
(pag. 167-PDF).

O pleito defensivo não prospera.

A materialidade
está no Boletim de Ocorrência (pags. 16/17-PDF), Termo de Exibição e Apreensão (pags. 25-PDF) e Laudo Pericial (pags. 27/29-PDF).

A autoria
delitiva no crime de tráfico de drogas, por sua vez, é inconteste. Vejamos.

O apelante confessou a propriedade da droga na fase policial, embora nega que a quantia em dinheiro com ele encontrada fosse fruto de venda de entorpecente, confirmou que estaria no local para vender droga,
verbis
:

“...QUE;
ESTAVA NO BAIRRO ARAES NAS PROXIMIDADES DA BOCA DE FUMO DA FABIOLA: QUE, FOI ABORDADO PELOS POLICIAS DA ROTAM; QUE, ANTES DE SER ABORDADO O INTERROGADO JOGOU UMA PEDRA DE PASTA BASE A QUAL ESTAVA COM ELA, COMO TAMBEM A QUANTIADE R$110,00 (CENTO E DEZ REAIS) SENDO UMA NOTA DE CEM E OUTRO DE DEZ;
QUE,
AFIRMOU AOS POLICIAS QUE A PEDRA DE PASTA BASE A QUAL ESTAVA COM ELA ERA PARA VENDER
E O DINHEIRO ERA SEU O QUAL IRIA PAGAR A ULTIMA PARCELA DO SEU CELULAR
;
QUE NEGA QUE O VALOR DE CENTO E DEZOITO REAIS SERIA FRUTO DA VENDA DE DROGA
QUE TERIA FEITO NO DECORRER DO DIA COMO ESTÁ DESCRITO NO BOLOTIM DE OCORRÊNCIA.. QUE O INTERROGADO NEGA TER TENTADO FUGIR DOS POLICIAIS...”
(pag 36/33-PDF).

Em juízo
, o réu mudou sua versão, negando qualquer vínculo com o comércio ilícito de drogas, que estaria no local apenas para usar entorpecente e que apenas assumiu a propriedade da droga por causa da pressão que sofreu dos policiais,
verbis:

“(...) Que nesse dia que aconteceu a prisão,
eu tinha saído para comprar uma droga para usar
; Que fui comprar e, do nada,
a viatura entrou no ‘beco’
; Que os meninos correram;
Que a droga que estava comigo eu segurei
; Que os policiais me abordaram;
Que eles falaram que eu tentei correr, mas eu deixei eles me abordarem
; Que os meninos correram e eu acabei assumindo aquilo que estava ali; Que no meu bolso, pegou só dinheiro;
Que a droga tinha ficado lá;

Que estava no chão
;
Que eu comprei R$ 50,00 de ‘pó’
; Que comprei do Hugo; Que não sei o local certo que ele pode ser encontrado; Que ele pode ser encontrado no Bairro Araés; Que acho que não procede o que os policiais falaram ( que minha família queria que eu ficasse preso para não dar mais trabalho);
Que eu assumi a droga na hora por causa da pressão que estava ali
;
Que sofri pressão até o momento de chegar no presídio
; Que assumi pela pressão; Que tinha R$110,00 comigo; Que recebia R$ 440,00 quando trabalhava como frentista;
Que no dia fui comprar para ‘mim’ usar
; Que tenho 19 anos; Que trabalhava no Grupo Bihl; Que tinha carteira assinada (...); Que o uso da pasta base estava atrapalhando meu desempenho no trabalho (...).”

Ao contrário da versão dada pelo réu, em juízo, onde mudou sua primeira versão, dada na polícia, ANDERSON GOMES DE CASTRO, Policial Militar que fez a prisão em flagrante do apelante,
ao ser ouvido em juízo
, confirmou seu depoimento feito na fase policial, que de fato avistou o réu, que ao ver a polícia empreendeu fuga mas foi capturado, que ele teria confessado que estaria no local vendendo a droga:

“Que me recordo dos fatos; Que ali é um local conhecido como ‘boca da Fabíola’; Que o pessoal trafica ali; Que quando nos aproximamos
, ele ficou nervoso
;
Que tem muito tráfico ali;
Que o pessoal vai para comprar lá; Que

ficam na rua vendendo;
Que ele estava na rua vendendo; Que era final da tarde; Que ele falou que estava vendendo desde as duas da tarde
;
Que foi encontrada droga e dinheiro com ele; Que eram pequenas porções;
Que não lembro se era pó; Que não era muita coisa; Que ele falou que estava vendendo desde de tarde; Que não tenho dúvida que ele estava vendendo droga; Que ele falou; Que não conheço ele (...).”

As testemunhas de defesa VALDECY e SILMA, nada souberam relatar sobre os fatos, que pudesse inocentar o réu.

O apelante nega o crime de tráfico de drogas, sustentando uma versão diferente daquela afirmada por ele na fase policial, contudo, a sua retórica em juízo, de que teria sido forçado e confirmado a propriedade da droga por pressão dos policiais, não possui qualquer evidência de que tenha ocorrido, até porque, na fase policial o apelante confirmou a propriedade da droga e que a pasta base seria para venda, negando que o dinheiro seria fruto de venda de drogas, situação que não condiz com a realidade de quem está sendo pressionado, até porque, se estivesse sofrido pressão como diz, teria confirmado os depoimentos dos policiais de que a dinheiro seria de vende de entorpecente, o que não ocorreu.

É certo que a confissão do apelante dada na fase inquisitorial está em conformidade com o depoimento do policial, dado nas duas fazes do processo, encontrando-se harmônico no sentido de que, de fato fora encontrado vendendo droga na data da prisão em flagrante, onde foi preso com
06 (seis) porções de pasta-base, e ainda R$118 reais em dinheiro
, ao passo que a circunstâncias factuais dos fatos não indica ser de quem estava apenas comprando droga para uso.

Assim, a palavrado réu em juízo não revela elementos que possam prejudicar ou desvalidar o depoimento do policial, até porque os testemunhos de policiais, quando em harmonia com as demais provas dos autos, caracterizam elementos suficientes a embasar o édito condenatório, no presente caso, tais provas são mais que suficientes e cristalizam a autoria delitiva por parte do apelante.

O policial encontra-se em cumprimento de seu dever legal, buscando a ordem e a paz social, não tendo nenhum interesse em incriminar inocentes (ao menos não restou provado pela defesa – ônus da prova), o réu sim, tem interesse em provar inocência a todo custo, e não está compromissado a falar a verdade a luz do princípio
nemo tenetur se detegere
, que garante a não auto-incriminação.

Nesse sentido, trago a jurisprudência:

(TJCE)
“(...) Consolidado o entendimento no STJ no sentido de que "os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações"
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016).” (AC nº 0508939-81.2011.8.06.000, Rel. Des. Francisco Mauro Ferreira Liberato, Julgado em: 23/08/2017).

(STJ)
“(...) O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes”.
(AgRg no Resp nº 1514101/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Julgado em: 16/05/2017).

Assim, conquanto o apelante negue o crime de tráfico de drogas,
da análise do caso concreto e dos fatos como ocorreram dão conta da prática do ilícito de tráfico de drogas
, sendo infundada a tese de absolvição por falta de prova.

Bom frisar, ainda, que
a condição de usuário, por si só, não justificaria a desclassificação
para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006, tendo em vista que os fatos como ocorreram e às provas dos autos são robustas e evidenciam a traficância. Destaco, por oportuno, que os tribunais pátrios em reiteradas oportunidades proclamam a tese segundo a qual para ser traficante não há necessidade de ser o agente preso vendendo droga. Basta que haja um conjunto uniforme de elementos capazes de firmar a convicção da existência do comércio ilícito de drogas, como ocorre na hipótese, se observado os elementos mencionados.

Assim, o comércio de entorpecentes restou mais que comprovado, devendo ser negado o pleito de absolvição ou desclassificação para usuário.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA - § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06

A defesa do apelante postula, alternativamente, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, do artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06.

A magistrada sentenciante, fixou a pena-base em seu mínimo legal, cinco anos de reclusão, na segunda fase, embora tenha reconhecido a atenuante da menoridade, deixou de aplica-la em virtude da súmula 231 STJ.

Na terceira fase
, negou a causa especial de diminuição de pena sob o fundamento de que o apelante possui maus antecedentes:

“Concernente ao redutor que se refere o §4º do artigo 33, da Lei n.º 11.343/06, entendo que o condenado não faz jus a essa benesse, visto que não possui bons antecedentes, uma vez que possui duas ações penais em trâmite.”
(Sentença – pag. 153-PDF).

A decisão não merece qualquer reparo, porquanto, analisando a folha de antecedentes criminais juntada os autos (pag. 144-PDF), constata-se que
o recorrente responde pelos crimes de roubo (código 517062) e furto qualificado (código 562041).

Segundo entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça, registro de ações penais em andamento veda o reconhecimento da causa de diminuição inserta no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006,
verbis
:

“É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°).”
(Enunciado nº 52 – Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo réu, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020